Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702478-22.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVANDRO JOSE DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tal situação não restou devidamente delineada, posto que a parte autora e recorrente recebe proventos líquidos de mais de R$ 10.000,00 como Capitão reformado do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (contracheques de ID Num. 18684007 - Pág. 1 a 3). Mesmo o documento de ID Num. 18684794 - Pág. 1, revela rendimento mensal aproximadamente de R$ 9.000,00 líquidos. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Intime-se. Brasília - DF, 1o de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator